Tribunal: TJMT
Processo: 0005387-68.2004.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005387-68.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS - CNPJ: 55.330.187/0081-68 (APELADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MASSA FALIDA DE BRASIMAC S/A ELERODOMÉSTICOS (APELADO), MASSA FALIDA DE BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS (APELADO), BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS - CNPJ: 55.330.187/0081-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
INÉRCIA DO CREDOR – NÃO CARACTERIZADA – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO
REFORMADA –
RECURS
O
PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”
.

2. Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, p
ode ser reconhecida de ofício.

3. Se a paralisação do processo por longos períodos decorreu de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não
pode ser penalizada (Súmula n. 106 e Tema n.
179, ambos do STJ).

4. Recurso
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que
, nos autos da execução fiscal
n.
0005387-68.2004.8.11.0003

ajuizada em face de
BRASIMAC S/A ELETRO
DOMÉSTICOS,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso de
5
(cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
sentença recorrida
, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Contrarrazões constantes no Id.
201141273
, pontuando pela manutenção da decisão.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal
n.
0005387-68.2004.8.11.0003

ajuizada em face de
BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte
apelante
objetiva a reforma da sentença

proferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que não houve o decurso de
5
(cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Pois bem.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º
e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (
REsp
n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980,
não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo
a
citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao
reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
24.6.2004
, a presente execução fiscal contra
BRASIMAC S/A
ELETRO

DOMÉSTICOS
.

Após o despacho inicial, datado de
2
8.6.2004

(Id.
201141263, p.
10
), houve a expedição de mandado de citação,
o qual restou infrutífero, de acordo com a certidão datada de
23.7.2004
(Id.
201141263, p
. 24).

Ato contínuo, em
19.01.2005

foi expedido o Ofício n. 28/2005 para a Fazenda Pública se manifestar a respeito da certidão de não localização da parte executada para ser citada. A certidão datada de
01.02.2005
informa que a Fazenda Pública foi cientificada
(Id.
201141263, p
.
25
)
.

No entanto, e
m cumprimento a determinação judicial

(Id.
201141263, p
.
29
)
,
verifica-se que
a parte executada foi citada por edital em
25.4.2005

(Id.
201141263, p
. 33
)
.

A despeito da citação por edital, a
Fazenda Pública compareceu nos autos em
24.11.2005

(Id.
201141263, p
.
35-43
)
, requerendo
,
além da citação da parte executada por seu síndico
(
Maisel
Anésio
Titto
), a penhora de bens no
“rosto dos Autos da Falência, Processo nº 289/1999”
.

A pretensão formulada pela Fazenda Pública foi deferida
em decisão proferida em
02.12.2005

(Id.
201141263, p.

51
)
, sendo expedida em
26.01.2006
carta precatória para a Comarca de Barueri (SP)
(Id.
201141263, p
. 55
)
.

A certidão
datada de
10.8.2006
informa a citação e a penhora determinada

(Id.
201141263, p
.
63)
, inexistindo intimação posterior da Fazenda Pública para que se manifestasse nos autos.

Aliás,
infere-se do despacho datado de
05.12.2011
(Id.
201141263, p
.
67) o registro da pendência de julgamento do recurso de apelação da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal propostos pela parte executada (Processo n. 258/2006), indicando que os autos da execução fiscal estavam suspensos em razão dos aludidos embargos.

A
certidão datada de
19.9.2016
registra o trânsito em julgado do aludido recurso de apelação

(Id.
201141264
, p.
38).

A
certidão de
20.7.2018
confirma a intimação da Fazenda Pública (Id.
201141264
, p.
48), que se manifestou nos autos em
30.8.2018
para requerer o prosseguimento do feito com a citação dos sócios corresponsáveis (Id.
201141264, p. 50-51).

Em decisão datada de
11.12.2018
, determinou-se a citação da massa falida por oficial de Justiça, na pessoa de seu administrador judicial para pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na CDA, ou garantir a execução
(Id.
201141264
, p.
56-58
).

A parte executada compareceu nos autos em
08.10.2019
alegando, dentre outras matérias, a prescrição intercorrente
(Id.
201141264, p.
72-78; 201141265, p. 01-09)
, rechaçada pela parte exequente/recorrente em manifestação formalizada em
03.3.2020
(Id.
201141265
, p. 19-31).

Ato contínuo,
o
Juízo
a quo

reconheceu
a prescrição intercorrente,
considerando
que
em 19.01.2005 houve a ciência pela Fazenda Pública da não localização da parte executada, iniciando-se, automaticamente, a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo tal prazo se findado em 19.01.2006, e iniciado automaticamente o prazo prescricional, alcançado em 19.01.2011.

No entanto, conforme acima registrado, a parte executada, além de ter sido citada por edital em
25.4.2005

(Id.
201141263, p
.
33), foi citada pessoalmente, conforme consta da certidão datada de
10.8.2006
(Id.
201141263, p
. 55), em cumprimento a carta precatória expedida para a Comarca de Barueri (SP) (Id.
201141263, p
. 55).

Logo, não há que se falar no início do prazo da prescrição em razão da não localização da parte executada, pois foi regularmente citada.

Igualmente, não se vislumbra o início do prazo da prescrição intercorrente em razão da não localização de bens, porquanto
não houve a regular intimação d
a Fazenda Pública

para que pudesse se manifestar
a respeito.

Aliás
, nem ao menos
houve o início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
, uma vez que
a execução fiscal permaneceu suspensa por longo período, voltando a tramitar somente no ano de 2018,
com manifestação da Fazenda Pública em 2020 e pronunciamento jurisdicional em 2023
, ora objeto do presente recurso
.

Nesse contexto, a parte apelante não pode ser penalizada
pela demora na tramitação do feito, se não deu causa para esse resultado. Por consequência, é certo que não transcorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente.

A propósito, a
j
urisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA EFETIVADA
–
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
TEMA 568 DO STJ –
INÉRCIA DO CREDOR – NÃO CARACTERIZADA – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTATADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568).

2. Constatado que após a efetivação da penhora o Município atendeu às determinações do Juízo sempre que chamado a comparecer, requerendo as diligências necessárias ao desfecho do executivo fiscal, não há que se falar que tenha havido inércia do credor a autorizar o transcurso do prazo prescricional.

3. Se a paralisação do processo por longos períodos decorreu de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

4. Recurso de Apelação provido.
Sentença desconstituída.
”

(
TJMT.
N.U
.
0003171-57.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
.
D
ESA.

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)
.
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente”
.

(TJMT
.
N.U
.
0002371-07.2003.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto pela Fazenda Pública,
para

reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024